Tribunal: TJBA
Processo: 0303023-24.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303023-24.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NA PEGADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA

Advogado(s)
:
UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, MURILO ANDRADE SANTOS, GABRIELA BRITO SANTOS

APELADO: EMERSON BARROS DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. CLÁUSULA PENAL. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. AFASTAMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (CLÁUSULA 5ª) PELO EXECUTADO. MORA CONFIGURADA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO AO INADIMPLEMENTO DA CLÁUSULA 6ª PELA EXECUTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu integralmente a impugnação dos executados, extinguindo o cumprimento de sentença referente a acordo judicialmente homologado.

II. Questão em discussão
2.Cinge-se a controvérsia em definir: (i) a ocorrência de litispendência entre o presente cumprimento de sentença e a execução processada na esfera trabalhista; (ii) a configuração do descumprimento da cláusula 5ª do acordo pelo executado; e (iii) a comprovação do inadimplemento da cláusula 6ª pela executada.

III. Razões de decidir
3. Afasta-se a litispendência anteriormente reconhecida, porquanto ausente a identidade de partes exigida pelo art. 337, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que o executado não figurou como litigante na reclamação trabalhista correlata. Constatada a maturidade da causa, procede-se ao julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

4. O descumprimento da cláusula 5ª pelo executado restou configurado, pois comprovada a mora superior a um ano no cumprimento da obrigação de requerer a desistência do pedido de registro da marca "TIRANNA" perante o INPI, o que enseja a incidência da cláusula penal.

5. Inexiste comprovação do inadimplemento da cláusula 6ª pela executada. A exigibilidade de cláusula penal requer demonstração inequívoca do descumprimento contratual, o que não se verificou na hipótese, sobretudo diante da ausência de prova robusta da autoria das publicações e da previsão contratual de não responsabilização por atos de terceiros.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o reconhecimento da litispendência e julgar procedente o pedido de execução da cláusula penal relativa ao descumprimento da Cláusula 5ª do acordo pelo executado Emerson Barros de Araújo, condenando-o ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescida de juros de mora a partir de 16/04/2016 e correção monetária até o efetivo pagamento. Mantida a improcedência do pedido de execução quanto à executada Roberta Rocha Brito de Andrade.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 98, § 5º, 337, §§ 1º, 2º e 3º, 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ, AgRg no RHC 149774/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.11.2021; STJ, REsp 1616467/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 20.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 0303023-24.2017.8.05.0274
, em que é apelante
NA PEGADA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
e apelados
ROBERTA ROCHA BRITO DE ANDRADE e EMERSON BARROS DE ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça